Tribunal: TCU
Processo: 031.747/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10774/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.747/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Costa (XXX.342.217-XX); Celso de Bona (XXX.269.940-XX); Deise Rosa de Boni Monteiro de Carvalho (XXX.613.518-XX); Fernando de Almeida Coimbra (XXX.403.377-XX); Gilberto Botelho Ferreira (XXX.599.007-XX); Gloria Maria dos Santos (XXX.700.227-XX); Leo Roffe Zagury (XXX.053.157-XX); Miria Loureiro Varanda Pereira (XXX.958.637-XX); Natalio Fajngold (XXX.848.367-XX); Valdelice Rodrigues dos Reis (XXX.609.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.